Tribunal: TJDFT
Processo: 0004573-27.2014.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004573-27.2014.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à compensação de precatórios com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora (RE 678.360 – Tema 558). A ementa do paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CRFB/88, ART. 5o, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5o XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CRFB/88, ART. 2o) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CRFB/88, ART. 1o, CAPUT, C/C ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A compensação unilateral de débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original dos precatórios pela Fazenda Pública caracteriza pretensão assentada em norma declarada inconstitucional (art. 100, §§ 9o e 10, da Constituição da República, com redação conferida pela EC no 62/2009). Precedentes do Plenário: ADIs no 4.357 e no 4.425, rel. Min. Ayres Britto, rel. P/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, DJe-188 de 25-09- 2014. 2. O regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição da República, incluídos pela EC no 62/09, é inconstitucional por obstar a efetividade da jurisdição (CRFB, art. 5o, XXXV), desrespeitar a coisa julgada material (CRFB/88, art. 5o, XXXVI), vulnerar a Separação dos Poderes (CRFB/88, art. 2o) e ofender a isonomia entre o Poder Público e o particular (CRFB/88, art. 5o, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CRFB/88, art. 1o, caput). 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Relator Min. LUIZ FUX, DJ-e de 18/12/2024). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 10714047): DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO COM NATUREZA ALIMENTAR E DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. O Supremo Tribunal Federal, em 14/3/2013, por maioria e nos termos do voto do Ministro Ayres Britto, julgou parcialmente procedente a ADI n. 4357 (ação que questionava as alterações trazidas pela Emenda Constitucional n. 62, de 09/12/2009), declarando, dentre outros, a inconstitucionalidade dos parágrafos 9o e 10 do artigo 100 da Constituição Federal. Embora o próprio STF tenha determinado (até a publicação definitiva do acórdão) a continuidade dos pagamentos dos precatórios consoante vinham sendo realizados até a data de 14/03/2013, ou seja, segundo a sistemática anterior (da compensação), tal recomendação em nada influencia no deslinde do presente feito. Isso porque, mesmo quando da plena vigência dos parágrafos 9o e 10 do artigo 100 da Constituição Federal, não seria possível realizar a compensação requerida pela Fazenda Pública porque "a jurisprudência pacífica do STJ firmou o entendimento de que o precatório que tem natureza alimentar não está apto a ser utilizado para compensação de débito tributário" (STJ, EDcl no AREsp 32.289/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2012). Recurso conhecido e não provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030,inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014